Tribunal: TCU
Processo: 043.960/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico, conduzido pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por Havaí Vigilância e Segurança Eireli, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021, conduzido pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 16 destes autos; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para adoção das medidas cabíveis.